Tribunal: STF
Processo: HC 269286
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.046.536/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). 
Conforme relatado: 

Ficou demonstrado nos autos que, por volta de 21h20 do dia 20 de julho de 2023, na Praça Irmã Ana Maria nº 191, Centro, na cidade de Luiziânia, Comarca de Penápolis/SP, Walace Henrique Guedes Esperancin transportou e forneceu a Pedro de Oliveira Martins, bem como que este adquiriu e transportou, tudo para fins de tráfico, 02 (dois) "tijolos" com 1,94 Kg de maconha, substância esta entorpecente, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Constou, ainda, que a conduta de Pedro envolveu a adolescente Vitória Cristina da Silva, sua namorada. 

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a condenação do paciente foi construída a partir de um conjunto probatório marcado por graves irregularidades procedimentais, especialmente no que se refere ao reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades legais, à utilização de registros digitais sem observância da cadeia de custódia e ao acesso informal ao conteúdo de aparelho celular apreendido, circunstâncias que comprometem de forma substancial a confiabilidade das provas produzidas”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Tribunal estadual manteve a condenação do paciente — em sede de Revisão Criminal — mediante a seguinte fundamentação: 

[...] concretamente também não seria mesmo o caso de falar em nulidade alguma. 
Com relação ao reconhecimento de Fernanda das imagens de Walace, veja-se que, pese a informalidade com que foi produzido, porque ocorrido no brotar mais imediato da investigação, veio ele confirmado no final do depoimento de fls. 107. Acrescente-se que as informações de que as imagens são realmente de Walace vieram, no caso, acrescidas também pelas informações de outros policiais da cidade de Promissão (fls. 109, in fine) e, de resto, contrastadas e referendadas até mesmo na audiência de interrogatório do próprio revisionando, tal como bem zelou a referida Procuradora de Justiça, Dra. Silvia Reiko Kawamoto, de reproduzir em seu parecer no trecho que podemos ler a fls. 118 destes autos de revisão criminal. Ou seja, o reconhecimento fotográfico em questão não é uma peça isolada de indicação de autoria, senão um tópico que se acresce a todo um quadro bastante sólido e robusto de provas em desfavor de Walace, formado, inclusive, pela presença de seu número de telefone celular nos contatos do corréu Pedro com quem, sabidamente, foi apreendida a substancial quantidade de quase dois quilos de maconha. 
E, com isso, chegamos também à apuração desses dados do aparelho de telefonia celular do então corréu Pedro, dados estes cuja autorização judicial a peça inicial desta ação de revisão criminal sequer questiona haver sido expedida. Frise-se, ainda, que o acesso foi regular na medida em que não se pode presumir a ilegalidade dos atos da administração pública, senão o inverso. Além disso, eventual invasão à intimidade dos dados documentados no aparelho de telefonia celular de Pedro somente poderia ser arguida por esse corréu e, não, por Walace que, aliás, sequer é parte legítima para reclamar ou invocar o direito de privacidade sobre comunicação que estava armazenada em aparelho telefônico de terceiro (no caso, Pedro).
Pois bem. Isso colocado, temos que não houve, no caso, a demonstração de qualquer prejuízo com o manuseio direto seja do aparelho telefônico de Pedro, seja das imagens captadas por câmeras de um estabelecimento comercial onde se passou a entrega das drogas, até porque não está minimamente demonstrado qualquer interesse dos policiais em distorcer ou deturpar as provas em prejuízo de quem quer que fosse. Ao contrário, como bem assentou o acórdão da 10ª Câmara Criminal, sob a relatoria do sempre judicioso Des. Nelson Fonseca Júnior, os policiais da pequena localidade em que se deu os fatos foram, no caso, merecedores e dignos de especiais elogios pelo cuidado e atenção com que logo perceberam a operação criminosa que ali se passava, detectando as provas respectivas que a puderam esclarecer sem danos à coletividade e, inclusive, aos próprios acusados.
[...]
Em suma, seja sob o argumento de violação da cadeia de custódia, seja por aquele de violação das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, o pedido inicial não tem como ser aqui acolhido, haja vista que a condenação do revisionando se fundou sim em todo um quadro de provas amplo que, oriundo de diversas fontes, se integrou harmonicamente para, em substância, fundar sua plena responsabilidade no fornecimento das drogas afinal apreendidas em poder de Pedro e sua então companheira Victoria Cristina. 
No mais, o pedido inicial não hostiliza outros tópicos da condenação que, portanto, remanescem incólumes, ao sustento tranquilo dos pilares sólidos da coisa julgada [...]. 

Como se observa, a condenação da paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, que “a condenação do revisionando se fundou sim em todo um quadro de provas amplo que, oriundo de diversas fontes, se integrou harmonicamente para, em substância, fundar sua plena responsabilidade no fornecimento das drogas afinal apreendidas em poder de Pedro”. 
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 
Especificamente no que se refere à alegada “inobservância da cadeia de custódia e ao acesso informal ao conteúdo de aparelho celular apreendido”, o Tribunal de origem consignou de forma expressa que:

chegamos também à apuração desses dados do aparelho de telefonia celular do então corréu Pedro, dados estes cuja autorização judicial a peça inicial desta ação de revisão criminal sequer questiona haver sido expedida. Frise-se, ainda, que o acesso foi regular na medida em que não se pode presumir a ilegalidade dos atos da administração pública, senão o inverso.

Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Em conclusão, a pretensão deduzida pela defesa — ao buscar o reexame do conjunto fático-probatório — esbarra na inadequação da via eleita, configurando “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente